Tribunal: TJPA
Processo: 0818298-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818298-98.2023.8.14.0401

APELANTE: JAILSON BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) insuficiência de provas à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas (policiais), reforçados pela palavra da vítima em sede policial. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito.

4. Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo.

5. O depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jailson Barros da Silva
(nascido em
12/04/2002
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/02/2024
, doc. ID 23174959, pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Após a sentença,
foi declarada extinta a punibilidade de Kauã Keller Maués Encarnação, em face de sua morte
(Certidão, doc. ID 23174998).

Consta da
denúncia
(doc. ID 23174872) que:

“No dia
22/09/2023
, por volta de 10h30min., no estabelecimento
Estância Ferreira
, localizado na
Rua do Arsenal
, bairro Cidade Velha, Belém/PA,
os denunciados Jailson Barros da Silva e Kauã Keller Maués Encarnação, em união de desígnios e mediante grave ameaça, subtraíram para si coisa alheia móvel da vítima Raddany Araújo Ferreira
.

Perante a autoridade policial, a ofendida Raddany narrou que, na data e hora acima indicados, estava trabalhando como atendente na empresa
Estância Ferreira
, quando
o denunciado Kauã entrou no estabelecimento e, com a mão sob a camisa, como se estivesse portando uma arma, disse “Me dá! Me dá o celular, senão vou te matar!”
. Narrou que ficou sem reação diante da ameaça, momento em que o comparsa de Kauã,
Jailson, puxou o seu aparelho celular e um cartão de crédito que estavam sobre a mesa
. Em seguida, os agentes empreenderam fuga em uma motocicleta conduzida por Jailson.

Narrou ainda que pouco tempo depois, notou uma aglomeração na esquina do estabelecimento
Estância Ferreira
, bem como que havia uma viatura da Polícia Militar, razão pela qual se dirigiu ao local, quando, então,
deparou-se com os ora denunciados presos e em posse deles o seu aparelho celular e o cartão de crédito
. Na ocasião, relatou aos policiais o que havia ocorrido há pouco tempo, motivo pelo qual compareceu à delegacia para os procedimentos cabíveis. (...)

Perante a autoridade policial, os denunciados Kauã e Jailson reservaram-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23175008), a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o réu Jailson em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que, não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
sendo elas precárias e baseadas somente nos depoimentos dos policiais militares
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23175012), o representante do Ministério Público de 1º Grau requer que seja
negado provimento ao recurso
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 23768583).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Negativa de autoria. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do apelante suscita a
reforma da sentença
para que seja o acusado
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo ele praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à
busca da verdade
, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levam à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a
busca da verdade real
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 23174785), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 23174786), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 23174786), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23174786), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante, juntamente com o seu comparsa que faleceu no decorrer do processo, agiu com violência e grave
ameaça para subtrair os pertences da vítima (aparelho celular e cartão de crédito)
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas
, tendo
agido dolosamente
.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial
, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

Ao ser ouvida na
polícia
(doc. ID 23174785),
a vítima Raddany Araújo Ferreira
declarou: “que trabalha como atendente na empresa ESTÂNCIA FERREIRA, localizada na Rua do Arsenal, Resid. RUFFEIL, Loja 01, Bairro da Cidade Velha, nesta, onde no dia de hoje, por volta das 10:30h, encontrava-se trabalhando, quando ali adentrou um indivíduo, que aqui posteriormente soube chamar-se KAUA KELLERMAUES ENCARNAÇAO, que com uma das mãos sob a camisa, como se estivesse armado, proferiu: "ME DÁ ... ME DÁ ... O CELULAR SENÃO VOU TE MATAR ...! "(textuais); QUE ficou muito nervosa, daí não teve reação, nem sequer de obedecer as ordens do indivíduo, que por sua vez, puxou o aparelho celular MARCA SAMSUNG MODELO A-10 COM chip n° (91)98091.4017, que estava carregando sobre uma mesa, e em seguida subiu em uma motocicleta, onde estava outro indivíduo o aguardando do lado de fora da loja, o qual aqui soube chamar-se JAILSON BARROS DA SILVA, que era o condutor da mesma; QUE os dois indivíduos fugiram rapidamente na motocicleta; QUE depois de pouco tempo, percebeu que havia um aglomerado de pessoas na esquina da rua, onde estava uma viatura da Polícia Militar; QUE ao dirigir-se ao local, percebeu que os policiais haviam prendido os dois indivíduos acima, bem como recuperado seu aparelho celular e ainda seu CARTÃO DO NUBANK (que estava inserido na capa do aparelho), daí informou aos mesmos que tinha acabado de ser assaltada por ambos; QUE então foi convidada a comparecer nesta para as providências pertinentes; QUE seu aparelho celular e cartão de crédito, foram-lhe devolvidos”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

A testemunha
Rodrigo Almeida da Costa
, policial militar, narrou em
juízo
(doc. ID 23174926): “que estava em rondas pelo bairro da Cidade Velha, quando uma pessoa informou que estava ocorrendo um assalto aproximadamente dois quarteirões, bem como descreveu as características dos agentes. Ao se dirigir ao local indicado, se deparou com os acusados, que estavam trafegando na contramão em uma motocicleta Honda Biz, com as características informadas. Que sua guarnição procedeu à abordagem dos réus, momento em que encontraram em posse destes um aparelho celular e um catão de titularidade da vítima. Que durante a abordagem, a ofendida compareceu ao local e apontou os acusados como autores do crime”.

A testemunha
Breno da Conceição Faro
, policial militar, relatou em
juízo
(doc. ID 23174926): “que estavam em ronda pelo bairro da Cidade Velha, quando a guarnição foi acionada e informada sobre a ocorrência do roubo na empresa Estância Ferreira. Que ao perceber as características dos assaltantes, se dirigiu ao local informado, momento em que encontrou os acusados em uma moto Honda Biz, trafegando na contramão, motivo pelo qual procedeu à abordagem. Disse que foi encontrado em posse dos réus um aparelho celular e um cartão em nome da ofendida, em seguida, a vítima chegou ao local e apontou os acusados como autores do crime”.

A testemunha
Rodolfo Scott da Silva Guimarães
, policial militar, narrou em
juízo
(doc. ID 23174926): “que estava em outra guarnição, quando recebeu a informação de que policiais militares prenderam os réus, e que precisavam de apoio. Que ao chegar no local, constatou que os acusados já estavam detidos. Que sua participação foi a de pegar a motocicleta apreendida, colocar na carroceria da viatura e encaminhar para a seccional. Disse que a vítima estava no local e foi encaminhada à seccional, junto com o celular subtraído”.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Embora o acusado Jailson Barros da Silva tenha negado a participação no crime, pelo que consta das provas contidas nos autos, seja pelos
depoimentos testemunhais
, seja pela
confissão do acusado Kauã Keller Maués Encarnação
, é possível concluir a
participação ativa do denunciado Jailson no crime
, não havendo como acolher sua tese de autodefesa de ausência de participação.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025